Tribunal: STF
Processo: RE 1380136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE RECÍPROCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 508 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Juízo de origem consignou que se aplica o Tema 235 da repercussão geral, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial, desse modo, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a CESP, é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão.



    3. Inaplicabilidade, ao caso, do que foi decidido por esta CORTE nos Temas 235 (Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) e 508 (Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores).



    4. O caso ora em análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas.



    5. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.